Tribunal: TJDFT
Processo: 0707674-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DESPEJO C/C COBRANÇA. DESPEJO LIMINAR. DÉBITOS LOCATÍCIOS. CONCESSÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. GARANTIA CONTRATUAL. INSUFICIÊNCIA. VALOR DO DÉBITO SUPERIOR À CAUÇÃO.
1. As hipóteses de concessão da liminar em ação de despejo, para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, estão dispostas no artigo 59 da Lei de Locações (Lei no. 8.245/91).
2. Conforme previsto no inciso IX do artigo supracitado, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, possível a concessão de liminar para desocupação imediata do imóvel em caso de inadimplemento, mediante depósito de caução por parte do locador.
3. Em que pese o contrato estar provido de garantia, qual seja a caução no valor de R$3.900,00 (três mil e novecentos) (Id. 186424021 – autos de origem), o que, em tese, afastaria a possibilidade de concessão de liminar de despejo, observa-se que o valor do débito é aproximadamente o dobro do montante oferecido com garantia, o que torna a caução insuficiente para garantir o adimplemento da dívida perseguida na origem.
4. Dessa forma, uma vez que a garantia prestada é insuficiente para garantir o débito locatício, possível a concessão da liminar requerida na origem.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.